Tribunal: TJSP
Processo: 2347779-67.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS – Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura do acusado – Guardada a limitação da via, não se vê ilicitude na ação policial – Ingresso no imóvel após informes prestados pelo próprio paciente – Concluir em sentido diverso demandaria dilação probatória – Ademais, a via heróica não se presta à análise aprofundada

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS – Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura do acusado – Guardada a limitação da via, não se vê ilicitude na ação policial – Ingresso no imóvel após informes prestados pelo próprio paciente – Concluir em sentido diverso demandaria dilação probatória – Ademais, a via heróica não se presta à análise aprofundada da dinâmica dos fatos ou ao exame de veracidade dos elementos informativos sobre os quais se funda o decreto prisional – Cautelar máxima justificada – Necessidade de resguardo da ordem pública – Gravidade concreta da conduta evidenciada pela grande quantidade e natureza da droga aprendida e dinheiro em espécie – Risco de reiteração delitiva, evidenciado pela recidiva – Insuficiência de medidas cautelares – Predicados pessoais favoráveis que não obstam a prisão – Ausência de ilegalidade ou teratologia – Ordem denegada.